Tribunal: TJSP
Processo: 1088208-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL – Rescisão Contratual – Desistência – Adequação da retenção de 20% das importâncias pagas a título de fundo habitacional – Restituição que deve ser de uma só vez - A correção monetária tem previsão na Lei n. 6.899/81 e somente incide em conformidade com o § 2o do seu art. 1o, se o valor devido já estiver corrigido até o momento da propositura da ação, caso contrário o

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL – Rescisão Contratual – Desistência – Adequação da retenção de 20% das importâncias pagas a título de fundo habitacional – Restituição que deve ser de uma só vez - A correção monetária tem previsão na Lei n. 6.899/81 e somente incide em conformidade com o § 2o do seu art. 1o, se o valor devido já estiver corrigido até o momento da propositura da ação, caso contrário o cálculo é dos respectivos desembolsos, e os juros de mora estão previstos no art. 405 do Código Civil, não aproveitando às rés a omissão contratual e estatutária, incidindo do trânsito em julgado por cuidar-se de desistência – Honorários advocatícios – Resistência oferecida pela ré - Princípio da causalidade – Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850500
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088208-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA LUCIA
DONATO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BAALBEK
COOPERATIVA
HABITACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088208-70.2019.8.26.0100 -Voto no 20.847
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1088208-70.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (20a Vara Cível Central)
Apelante: Vera Lucia Donato
Apelada: Baalbek Cooperativa Habitacional
Juíza: Elaine Faria Evaristo
Voto n. 20.847
EMENTA: COOPERATIVA HABITACIONAL
Rescisão
Contratual Desistência – Adequação da retenção de 20% das
importâncias pagas a título de fundo habitacional Restituição que
deve ser de uma só vez - A correção monetária tem previsão na
Lei n. 6.899/81 e somente incide em conformidade com o § 2o do
seu art. 1o, se o valor devido já estiver corrigido até o momento da
propositura da ação, caso contrário o cálculo é dos respectivos
desembolsos, e os juros de mora estão previstos no art. 405 do
Código Civil, não aproveitando às rés a omissão contratual e
estatutária, incidindo do trânsito em julgado por cuidar-se de
desistência Honorários advocatícios Resistência oferecida pela
ré - Princípio da causalidade Sucumbência recíproca - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação de rescisão de contrato c.c. Devolução
de quantias pagas, alegando a autora ter aderido à Cooperativa ré para
aquisição de imóvel, tendo pago o valor de R$ 24.523,88, deixando de efetuar
os pagamentos desde abril de 2019 por falta de condições financeiras,
requerendo a decretação da rescisão, condenando-se a ré a devolver os
valores pagos corrigidos.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, para rescindir o contrato, condenando a ré a devolver à
autora, em uma única vez e de forma imediata, 80% dos valores pagos a título
de fundo habitacional, acrescido do fundo de reserva, devendo incidir
correção monetária a contar dos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088208-70.2019.8.26.0100 -Voto no 20.847
3
contar do trânsito em julgado, suportando a autora as verbas de sucumbência,
por não ter a ré resistido ao cumprimento conforme previsto em contrato,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da justiça (fls. 395/396).
A autora apelou afirmando que não pode ser condenada
nas verbas de sucumbência, pois houve resistência da ré ao pedido, na medida
em que pediu a total improcedência da ação, e se insurgiu tanto contra a
rescisão quanto pugnando pela devolução parcelada dos valores, no que
restou vencida, devendo a ela ser atribuído o ônus da sucumbência. Afirma
ainda que a multa de retenção de 20% sobre os valores pagos se mostra
exagerada, devendo ser minorada para 10%, bem como os juros de mora
devem ser computados desde a citação, requerendo a reforma (fls. 405/419).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 422/426).
É o Relatório.
Insurge-se a apelante tão-somente quanto às verbas de
sucumbência, percentual de retenção e data inicial para cômputo dos juros de
mora.
Considerando-se o montante pago, foi adequado o
percentual de devolução de 80% do valor pago a título de Fundo
Habitacional, acrescido do fundo de reserva, sendo que a redução da retenção
não seria suficiente para cobrir os custos administrativos.
A restituição deve ser imediata e de uma vez (AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088208-70.2019.8.26.0100 -Voto no 20.847
4
EM RECURSO ESPECIAL No 112.130 - SP (2011/0262162-0) RELATOR :
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA), estando consolidado no STJ
que: “é abusiva cláusula contratual que prevê que os valores pagos por
cooperado de cooperativa habitacional somente sejam devolvidos após o
ingresso de novo cooperado” (REsp 470.327/DF, Rel. Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2007, DJ
16/04/2007, p. 202).
A correção monetária, consoante o pacífico entendimento
esposado por ADA PELEGRINI GRINOVER transcrito in RJTJESP LEX
113/62: "nada acresce a dívida, mas‚ é a própria dívida em sua manifestação
atualizada, de modo que a moeda, nominalmente expressa no momento do
ajuste da dívida, tenha o mesmo poder aquisitivo, quando do
adimplemento", e, portanto incide a partir de cada desembolso, pelos índices
da Tabela Prática do TJSP.
A correção monetária tem previsão na Lei n. 6.899/81 e
somente incide em conformidade com o § 2o do seu art. 1o, se o valor devido
já estiver corrigido até o momento da propositura da ação, caso contrário o
cálculo é dos respectivos desembolsos, e os juros de mora estão previstos no
art. 405 do Código Civil, não aproveitando à ré a omissão contratual e
estatutária, devendo corresponder a 1% ao mês, do trânsito em julgado por
cuidar-se de desistência da cooperada.
Quanto às verbas de sucumbência, razão assiste à
apelante, pois verifica-se que houve resistência da ré ao pedido de rescisão
contratual, impugnando o pedido de devolução em uma única vez, bem como
requerendo a improcedência total dos pedidos da autora (fls. 157/158),
devendo a requerida arcar com 80% das custas e autora com o remanescente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088208-70.2019.8.26.0100 -Voto no 20.847
5
respondendo a ré por honorários advocatícios de 10% sobre o montante a ser
restituído e a requerente de 12% sobre o montante retido nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do CPC.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
apelo da autora, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica